Tribunal: STF
Processo: RHC 208897
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de ameaça em contexto de violência doméstica. Revogação da medida cautelar. Alegada desproporcionalidade e desnecessidade da medida. Não ocorrência. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Edson Aristides Zanoni contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental no HC 680.767/SC (evento 140).



    O Recorrente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica (art. 147, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/2006). O magistrado de primeiro grau concedeu-lhe a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, consistentes, entre outras, em ‘recolher-se em sua residência no período compreendido entre 19:00 horas e 07:00 horas do dia seguinte’, (evento 1, fls. 59-60).



      Extraio do acórdão recorrido: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. MEDIDAS ESTABELECIDAS DE MANEIRA SUFICIENTE AO FIM VISADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A Lei n. 12.403/2011 alterou significativamente dispositivos do Código de Processo Penal, notadamente os artigos 319 e 320, nos quais estabeleceu-se a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada.



    II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido da possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nas hipóteses de crimes em tese cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, para preservar a integridade física e psicológica da vítima



    III - Na hipótese, as medidas cautelares foram impostas de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, a manutenção das medidas cautelares impostas, as quais foram estabelecidas de maneira suficiente ao fim visado, qual seja, para garantir a ordem pública, notadamente, consoante relato da vítima expressamente mencionado no decreto prisional, para a preservação de sua integridade física e psicológica. Precedentes.



    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.



      Agravo regimental desprovido. ”



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, ‘desproporcionalidade da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno’. Sustenta que ‘as medidas impostas, com exceção do recolhimento noturno, já são suficientes para o devido cumprimento da persecução penal sem prejuízo a nenhuma das partes’. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da medida cautelar de recolhimento domiciliar (evento 143).



    É o relatório. 



    Decido. 



    O estabelecimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP condiciona-se à presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Ditas medidas devem ser instrumentais, assim compreendidas como adequadas e suficientes para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e para evitar a prática de infrações penais. Na imposição das medidas exige-se individualização do gravame, atendendo-se à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282 do CPP).



    Nesse sentido, ao manter a medida cautelar e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça destacou a fundamentação concreta adotada nas instâncias ordinárias, concluindo pela inexistência de desproporcionalidade na imposição. Confira-se:



    “Acrescente-se, ainda, que, embora se apure, em primeira instância a suposta prática do crime de ameaça, conduta tipificada no art. 147, do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato é inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, admite expressamente a prisão preventiva do agente que pratica crime em contexto de violência doméstica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência:



    (...).



    Assentados tais pressupostos, transcrevo o seguinte excerto da r. decisão que impôs as medidas cautelares ao paciente, in verbis: 



    ‘Analisando detidamente as peças do APF, verifico que atende aos requisitos exigidos pela Lei Instrumental Penal em vigência (CPP, arts. 302, II e 304), razão pela qual homologo-o.



    De acordo com o relato da vítima a ameaça existiu, o que vem a tipificar a conduta descrita no art. 147 c/c art. 7°, I da Lei n. 11.340/06.



    Portanto, justifica-se o deferimento de algumas das medidas protetivas requeridas, as quais são:



    - afastamento imediato de Edson Aristides Zanoni do lar em que vive com a ora vítima;



    - proibição de proximidade entre ambos em distância inferior a 50 (cinquenta) metros. De outro prisma, os antecedentes do flagrado indicam que é desnecessária a manutenção de sua segregação, motivo pelo qual concedo-lhe liberdade provisória mediante o cumprimento das seguintes condições:



    - proibição de ausentar-se da cidade em que reside por período superior a 07 (sete) dias sem autorização judicial;



    - comunicar seu novo endereço;



    -comparecimento a todos os atos processuais sempre que notificado;



    - recolher-se em sua residência no período compreendido entre 19:00 horas e 07:00 horas do dia seguinte;



    - proibição de frequentar bares e casas noturnas.



    O não-cumprimento de qualquer das condições acima elencadas implica na revogação da liberdade provisória ora concedida’ (fls. 59-60, grifei).



    Consta do auto de prisão em flagrante, mencionado no decreto prisional:



     



    ‘Relata que seu esposo Edson Aristides Zanoni chegou na residência embriagado, que a depoente estava sentada no sofá conversando pelo celular com uma amiga, o assunto seria a relação da depoente e esposo, que Edson indagou qual seria a conversa, e tentou retirar o celular da depoente, que segurou a mesma pelo braço, como a depoente ficou com medo acabou gritando, e relatando que chamaria a Polícia, nesse momento Edson relatou que aquela situação não ficaria assim, e que se fosse fazer algo de ruim para a solicitante, não daria tempo nem da depoente ligar pra PM, salienta que o convívio com Edson tá insustentável e teme por sua vida, pois o filho do casal que reside com os mesmos está prestes a ir morar em outro local.



    [...]



    Trata-se de uma ocorrência de Ameaça. A Guarnição PM0133 foi acionada via CRE para atender uma ocorrência de Ameaça (Lei Maria da Penha ), na Rua [omiti] - CRICIÚMA, Santa Catarina.



    Chegando no endereço supracitado a Guarnição conversou com a senhora JUCIANE APARECIDA DEMETRIO ZANONI comunicante, que relatou ter ocorrido uma discussão com seu marido por causa do celular, que em seguida sofreu ameaças onde o mesmo usou os dizeres isso não vai ficar assim, não adianta chamar a polícia, pois se eu for fazer algo ruim, não vai dar tempo de eles chegarem. A Guarnição indagou a senhora JUCIANE APARECIDA DEMETRIO ZANONI sobre seu direito de representação, onde a mesma informou que gostaria de representar, pois estava com medo que Edson fizesse algo contra sua pessoa. Diante dos fatos a guarnição deu voz de prisão ao senhor EDSON ARISTIDES ZANONI, sendo o mesmo conduzido até a central de flagrantes para os demais atos cartorários e administrativas’ (fls. 24-25, grifei).



    Na mesma esteira, colhe-se do v. acórdão objurgado: 



    ‘Extrai-se dos autos que o paciente foi detido em flagrante na data de 18-6- 2021 (Evento 2) em razão da prática, em tese, do delito previsto no art. 147 c/c art. 7º, inciso I da Lei n. 11.340/2006.



    [...]conforme destacado quando da apreciação do pedido liminar, em um exame detido da deliberação a quo, verifica-se fundamentação idônea no sentido de aplicação das medidas diversas do encarceramento, mormente a condição de primariedade do paciente.



    No mais, a mínima redução atinente à autonomia de circulação do paciente está intimamente relacionada à conduta ameaçadora descrita no procedimento investigativo, de modo que o juízo, nos limites de sua livre convicção motivada, concluiu que as hipóteses restritivas seriam a melhor forma de acautelar a integridade física e psíquica da vítima, dentre elas aquelas que delimitam horários e locais.



      [...]



    Portanto, ausente o constrangimento ilegal assinalado.



    À vista do exposto, voto no sentido de denegar a ordem’ (fls. 130-131, grifei). 



    Dessarte, ressalte-se por mais uma ocasião, parece consentâneo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, a manutenção das medidas cautelares impostas, as quais foram estabelecidas de maneira suficiente ao fim visado, qual seja, para garantir a ordem pública, notadamente, consoante relato da vítima expressamente mencionado no decreto prisional, para a preservação de sua integridade física e psicológica.



    Assim, as medidas cautelares impostas ao paciente se amoldam perfeitamente à hipótese e revela-se prematura a revogação de tais medidas, que podem ser revistas a qualquer momento pelas instâncias originárias, que, ressalte-se, permitiram que o paciente respondesse à ação penal em liberdade, não havendo que se falar em qualquer constrangimento ilegal advindo de sua manutenção.



    Logo, na espécie, não existem elementos que indiquem, inequivocamente, que a revogação das medidas alternativas à prisão cautelar seja a solução mais adequada ao caso concreto. Ademais, não verifico a ausência de proporcionalidade entre as medidas impostas, eis que devidamente esclarecidas nas decisões das instâncias ordinárias.”



    Portanto, a medida cautelar no caso está devidamente justificada nas circunstâncias fáticas do caso concreto, em observância ao prescrito no art. 319, do Código de Processo Penal, assentando, ainda, presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. Estabelecidos, ainda, pressupostos a demonstrar a necessidade e proporcionalidade da medida cautelar ao tempo em que aplicada (HC 174.843/PE, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 26.6.2020; HC 182.282-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2020; HC 182.499/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 18.9.2020).



    Inviável, forte no cenário de fato estabilizado no presente recurso e ausente prova pré-constituída em direção diversa, concluir pela não mais subsistência dos motivos que ensejaram a imposição da medida. Tal tarefa de revisão, quando não constatada flagrante ilegalidade ou discrepância manifesta constatável ictu oculli, como no caso, compete ao Juízo condutor do feito, porquanto próximo dos fatos e primeiro sindicante das circunstâncias cautelares que justificam as medidas previstas no artigo 319 do CPP.



    Nesse sentido, para concluir em sentido diverso, imprescindível seria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora